Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE CIRURGIA NÃO AUTORIZADA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. COBRANÇA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
I – Os elementos dos autos não evidenciam o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para pagamento imediato, pela agravada-ré, das despesas médicas pela cirurgia não autorizada em hospital particular, pois não há prova inequívoca de cobrança imediata ou próxima da conta hospitalar e/ou negativação do nome da agravante-autora em razão dessa dívida.
II – Agravo de instrumento desprovido.